Tribunal: TJPA
Processo: 0902482-30.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0902482-30.2022.8.14.0301

APELANTE: J R RAMOS NAVEGACAO COMERCIO E SERVICO LTDA

APELADO: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. CARTA DE CRÉDITO NÃO UTILIZADA. PRETENSÃO DE ATUALIZAÇÃO PELO VALOR DO BEM NA DATA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de cobrança de diferença de carta de crédito e indenização por danos morais. A autora sustenta que, embora contemplada em consórcio, não utilizou a carta de crédito e recebeu, no encerramento do grupo, valor inferior ao preço atualizado do bem de referência, alegando falha no dever de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a carta de crédito contemplada deve ser atualizada conforme a valorização posterior do bem de referência; e (ii) estabelecer se houve violação do dever de informação pelas administradoras do consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 24 da Lei nº 11.795/2008 fixa que o crédito do consorciado contemplado corresponde ao valor do bem vigente na data da contemplação, sem previsão de atualização posterior pela valorização do bem.

4. O reajuste das parcelas visa preservar o equilíbrio financeiro do grupo, não implicando atualização automática do crédito já disponibilizado ao consorciado contemplado.

5. O contrato e o regulamento do consórcio preveem expressamente o critério de reajuste das parcelas e a aplicação financeira do crédito não utilizado, tendo a apelante declarado ciência das cláusulas contratuais.

6. A documentação juntada aos autos demonstra que as informações relativas ao funcionamento do consórcio e ao tratamento do crédito contemplado foram prestadas de forma clara e suficiente.

7. Ausente ato ilícito, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil nem o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por J R RAMOS NAVEGACAO COMERCIO E SERVICO LTDA em face da sentença proferida pela 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de cobrança da diferença de carta de crédito c/c indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I e II e art. 700, todos do CPC, julgo improcedente o pedido do autor, com base nos fundamentos supra.

Em face da sucumbência do autor, condeno-o ao pagamento de custas e honorários, fixando os últimos em 10% sobre o valor da causa.”

Rejeitados os embargos de declaração opostos em face da sentença (ID 18630190).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada por não ter apreciado adequadamente a alegada falha no dever de informação por parte das rés. Afirma que aderiu ao consórcio e foi contemplada no ano de 2020, contudo não conseguiu utilizar a carta de crédito em razão das dificuldades financeiras decorrentes da pandemia, permanecendo no grupo e continuando a adimplir as parcelas, que sofreram aumento significativo ao longo do tempo.

Alega que não foi devidamente informada de que, caso não utilizasse a carta de crédito no momento da contemplação, o valor ficaria vinculado àquele vigente à época, sem acompanhar a valorização do bem de referência. Sustenta que, ao solicitar a baixa do contrato e a quitação do saldo devedor, recebeu quantia inferior ao valor atualizado do bem, o que lhe teria causado prejuízo material.

Defende que houve indução a erro e violação ao dever de transparência, especialmente porque a relação é de consumo e houve inversão do ônus da prova, cabendo às rés demonstrar que prestaram todas as informações necessárias de forma clara e adequada. Argumenta, ainda, que o aumento expressivo das parcelas tornou o contrato excessivamente oneroso, contribuindo para a decisão de encerramento.

Por fim, requer a reforma da sentença para condenar as rés ao pagamento da diferença entre o valor recebido e o valor atualizado da carta de crédito na data da baixa do consórcio, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Apenas a apelada SCANIA apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal concentra-se em duas questões centrais: a verificação do alegado direito da apelante à diferença entre o valor da carta de crédito disponibilizada na data da contemplação, fixada em R$ 300.000,00, e o valor do bem de referência na data do encerramento do grupo de consórcio, quando alcançou R$ 611.000,00; e a análise da suposta falha no dever de informação atribuída às apeladas.

No tocante à diferença de valores pretendida, a insurgência não merece acolhimento.

O art. 24 da Lei nº 11.795/2008 estabelece, de forma expressa, que o crédito do consorciado contemplado corresponde ao valor do bem vigente na data da assembleia de contemplação. O § 1º do referido dispositivo prevê apenas a incidência dos rendimentos financeiros líquidos proporcionais ao período de aplicação, inexistindo qualquer previsão legal que autorize atualização posterior do crédito com base na valorização do bem após a contemplação.

A documentação constante dos autos reforça essa conclusão. A tabela de preços do fabricante apresentada pela apelada Scania (ID 18630159) demonstra que, na assembleia realizada em 23 de julho de 2020, o bem objeto do consórcio possuía valor correspondente a R$ 300.000,00, exatamente o montante disponibilizado à apelante. Não há, portanto, qualquer divergência entre o crédito liberado e o valor efetivamente previsto para o bem naquela data.

Também não prospera a alegação de que as parcelas e a carta de crédito deveriam sofrer evolução conjunta até o encerramento do grupo. No sistema de consórcio, as prestações acompanham a variação do preço do bem ao longo da execução contratual justamente para preservar o equilíbrio financeiro do grupo e assegurar a suficiência do fundo comum destinado às futuras contemplações. O crédito do consorciado contemplado, contudo, consolida-se na data da contemplação, momento em que nasce o direito à sua utilização. Trata-se de distinção inerente à própria lógica do sistema de consórcios, expressamente prevista na legislação de regência, no contrato e no regulamento do grupo.

Os elementos probatórios demonstram, ainda, que, no encerramento do contrato, ocorrido em maio de 2022, a apelante recebeu o crédito originalmente disponibilizado, acrescido dos rendimentos financeiros decorrentes da aplicação dos valores, totalizando R$ 323.447,10. Desse montante, R$ 82.512,48 foram utilizados para quitação do saldo devedor remanescente, restando saldo líquido de R$ 230.265,30 transferido à conta bancária da empresa apelante, conforme comprovado no ID 18630158. O procedimento adotado observou integralmente as disposições legais e contratuais aplicáveis.

No que se refere à alegada violação do dever de informação, igualmente não se identificam elementos aptos a amparar a pretensão recursal. Embora seja inequívoco que, nas relações de consumo, o dever de informação assume especial relevância, sua inobservância deve ser concretamente demonstrada, o que não ocorreu na hipótese em exame.

A proposta de adesão firmada pela apelante em 27 de abril de 2015 (ID 18630112) consignou expressamente, em sua cláusula quarta, que
“os reajustes das prestações subsequentes corresponderão à evolução de seu preço de acordo com a tabela divulgada pelo fabricante para veículos zero quilômetro com as mesmas características”
. O critério de atualização das parcelas, portanto, foi previsto de maneira clara e objetiva em cláusula contratual subscrita pelo representante legal da empresa apelante.

Na mesma linha, a cláusula 15ª da proposta de adesão registra que a consorciada recebeu uma via impressa do Regulamento Geral do Consórcio, declarando ter tomado
“integral ciência de todas as condições estabelecidas”
, com remissão expressa ao art. 46 do Código de Defesa do Consumidor. Tal referência possui relevância jurídica evidente, pois o dispositivo mencionado estabelece que os contratos não obrigarão o consumidor caso não lhe tenha sido oportunizado conhecimento prévio de seu conteúdo. Ao firmar declaração expressa de ciência das cláusulas contratuais e regulamentares, a apelante aderiu aos termos do instrumento de forma válida e consciente.

O Regulamento Geral do Consórcio (ID 18630157) estabelece, no art. 10 que a parcela mensal é calculada com base no preço do bem vigente na data de cada assembleia. Já o art. 11, alínea “k”, prevê a incidência de taxa de administração sobre créditos disponibilizados e não utilizados. E o art. 21 determina que os recursos do grupo sejam depositados e aplicados em instituição financeira desde a sua disponibilidade. Os fatos ocorridos no caso concreto reproduzem exatamente o regime previsto nesses dispositivos: o crédito foi disponibilizado à apelante, permaneceu aplicado financeiramente enquanto não utilizado e as parcelas continuaram sendo reajustadas de acordo com o valor do bem em cada assembleia.

O e-mail de contemplação encaminhado em 24 de julho de 2020 pela WLM Itaipu Norte (ID 18630159) também evidencia a regularidade da informação prestada. Na comunicação, foram expressamente indicados o valor da carta de crédito, as parcelas pendentes e o saldo disponível, além da concessão de prazo para confirmação da contemplação. A mensagem cumpriu adequadamente sua finalidade informativa, sendo desnecessária a repetição, em cada comunicação posterior, de consequências jurídicas já previstas em contrato e na legislação de regência.

O comportamento posterior da própria apelante reforça a conclusão de que havia pleno conhecimento das regras contratuais. No e-mail encaminhado em 9 de maio de 2022 (ID 18630115), ao solicitar a baixa do contrato, a empresa fez referência expressa ao “saldo decorrente da aplicação”, demonstrando ciência de que os valores permaneciam vinculados a aplicação financeira. Na mesma comunicação, atribuiu o reajuste das parcelas a fatores
“inflacionários de mercado”
, circunstância que evidencia compreensão do mecanismo contratual e afasta a alegação de desconhecimento acerca da dinâmica do consórcio.

Também não procede a tentativa de sustentar a tese de falha informacional apenas com fundamento na inversão do ônus da prova. Tal mecanismo processual não gera presunção automática de veracidade das alegações da parte consumidora, limitando-se à redistribuição do encargo probatório.

No caso concreto, as apeladas apresentaram documentação robusta, consistente no contrato de adesão, no regulamento registrado em cartório, na tabela oficial do fabricante, no e-mail de contemplação e nos extratos da cota consorcial. O conjunto probatório demonstra, de maneira suficiente, que todas as regras relativas ao reajuste das parcelas e ao tratamento do crédito contemplado estavam previstas em documentos entregues à consumidora e por ela expressamente aceitos, razão pela qual não se sustenta a alegação de vício de informação.

Afastadas as teses de direito à diferença do valor da carta de crédito e a de falha no dever de informação, não se verifica a prática de qualquer conduta ilícita por parte das apeladas. Inexistente o ato ilícito, elemento indispensável à configuração da responsabilidade civil, resta igualmente inviabilizado o reconhecimento do dever de indenizar, razão pela qual não há falar em compensação por danos morais.

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais, verifica-se que a sentença já os fixou no percentual mínimo legal, inexistindo fundamento para redução.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/05/2026